Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE TESE FIXADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864 - RE 905.357/RR. EFEITO VINCULANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, na medida em que não manifestou/esclareceu acerca alguns pontos da controvérsia.

2. Afirma que o Réu ao não reajustar o vencimento básico da remuneração dos servidores, reduziu indiretamente seus rendimentos, já que o valor de outras verbas como gratificações, adicionais e indenizações, têm como base de cálculo o vencimento básico, o que resultou em pagamento a menor, o que viola o disposto no art. 37, XV da Constituição Federal, pois, não assegurou nominalmente através de VPNI o valor dos vencimentos percebidos, mas se promoveu como dito a redução indireta deles.

3. Aduz que o DF não demonstrou o cumprimento das medidas dispostas no §3o, incisos I e II, do artigo 169 da CF, bem como do art. 22 e art. 23, ambos da Lei Complementar n° 101/2000 “no sentido de promover ao ajuste dos percentuais de gasto com despesa de pessoal, enquanto justificativa única para o descumprimento da Lei no 5.106/2013”, razão pela qual não pode se furtar do cumprimento do disposto em outras leis, sob pena de violação ao disposto no artigo 37, caput, da CF.

4. Repisa as teses de ilegitimidade da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório, bem como que o caso em comento se amolda “na exceção do art. 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual não subsiste o argumento de uma suposta inexistência de dotação orçamentária na LDO e na LOA de 2015, eis que, mesmo neste quadro, não está o Distrito Federal autorizado a promover o cancelamento de pagamentos previstos em lei, e que, como já mencionado, não há nos autos elementos que afigurem que o Distrito Federal tenha tomado as medidas contidas no art. 169, § 3°, incisos I e II da CRFB/88, bem como do art. 22 e art. 23, ambos da Lei Complementar n° 101/2000”.

5. Requer a manifestação acerca das “alegações apresentadas em especial no tocante ao disposto no art. 37, caput ̧ art. 37, XV, e art. 169, § 3°, incisos I e II, todos da Constituição da República, bem como do art. 22 e art. 23, ambos da Lei Complementar n° 101/2000”.

6. Inicialmente, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.

7. Necessário esclarecer que “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].

8. Desse modo, não há se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional na medida em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento foram analisadas, tendo o acórdão objurgado apreciado suficientemente a controvérsia estabelecida entre as partes, adotando, contudo, entendimento contrário aos anseios do recorrente no tocante à legitimidade da suspensão do pagamento da 3a parcela do reajuste remuneratório, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados.

9. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial nos itens 5 a 18.

10. Conforme a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 905357/RR, para a concessão do reajuste pretendido, imprescindível a indicação da dotação orçamentária específica para a carreira da autora na LOA, sem a qual é irrelevante a existência de autorização genérica (todas as carreiras) constante na LDO, e autorização, também genérica, de remanejamento de orçamento para a concessão de reajuste.

11. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

12. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC).

13. Nesse trilhar, para serem acolhidos, é indispensável a indicação de um dos vícios legalmente previstos, bem como a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado

14. Com efeito, não é permitido à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões, tampouco apresentar os mesmos requerimentos anteriores não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento.

15. No presente caso, a parte embargante alega a existência de vício na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado.

16. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.

17. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas a insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

18. Cumpre ressaltar, ainda, que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado, tanto pela tese fixada pelo STF (Tema 864), como na CF/88 (art. 160 da CF), promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

19. Nesse quadro, por não ter apontado nenhuma das hipóteses de cabimento previstas nos art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, e por não apresentar fundamentação com o fim de demonstrá-las, os embargos de declaração não comportam acolhimento.

20. A oposição de embargos baseados em teses e fundamentos já lançados, apreciados e rejeitados de forma expressa pela Turma Recursal, poderá configurar o caráter procrastinatório do recurso, na medida em que opõe resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV e VII do CPC[2]).

21. Importante advertir, portanto, que eventual oposição de novos embargos flagrantemente inadequados, para questionar vícios inexistentes em decisão proferida em conformidade com tese fixada pelo STF, julgada sob o rito de repercussão geral e, por isso, com efeito vinculante, poderá caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo, podendo, inclusive, ensejar condenação ao pagamento das multas previstas nos arts. 1.026, §2o[3] c/c 81[4], ambos do CPC.

22. Ressalta-se que, nos temos do art. 98, §4o, do CPC[5], a concessão da gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

23. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.

24. Por fim, cumpre esclarecer que as decisões de órgãos fracionários juntadas em sede recursal não possuem efeito vinculante, tampouco possuem força necessária a afastar o caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral pelo plenário do STF.

25. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1309330, 02148441620118070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[2]

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

(...)

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

[3]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.

[4]

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

[5]

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.